Tribunal: STF
Processo: RE 1439204
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - LEGALIDADE DA EXCLUSÃO POR AUSÊNCIADE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCORRER NA VAGA DE QUOTISTA – AFASTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO E NECESSÁRIO IMPROVIDOS.



    I- Levando em conta como corolário da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, CF/88), no sentido de que a boa fé se presume e que a má que deve ser provada, somada ao fato da legalidade estrita de atuação do administrador (art. 37, CF/88), que no caso soma-se à administração ater-se aos exatos termos das regras do edital do concurso (art. 41, caput da Lei n. 8.666/98), é de ser afastada a exclusão de candidato pelo motivo de que não apresentou documentação exigida no edital, quando este motivo é inexistente (erro de fato – afronta aos motivos determinantes).



    II – Recursos improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Impetrante/recorrido comprovou que imprimiu e preencheu à mão a autodeclaração de candidato negro, consoante cópia acostada à fls. 228, e que a enviou via upload (14437-PCD) para o ambiente do candidato, dentro do prazo das inscrições, que seria até o dia 14/07/2019, às 23h59min (item 3.6, alínea d), como retrata a imagem do site à fls.. 227.



    E o fato da apresentação da documentação para vaga quotista é fato reconhecido pela propria administração pública, pois caso o Impetrante não tivesse enviado a documentação, na forma e no prazo determinado no item 6.1.2.1, seu nome constaria no Anexo II do Edital de Convocação para a Aferição da Autodeclaração Racial (fls. 108/124), conforme se denota das observações: "Os candidatos relacionados no Anexo II deste Edital de convocação passarão para a ampla concorrência pois não enviaram a documentação, por upload, no prazo determinado, de acordo com o item 6.1.2.1 do Edital 01/2019. Porém, seu nome consta do Anexo I (fls. 110)".



    Desta feita, o desvio do motivo pela administração fulmina o ato com erro de fato e, portanto, de nulidade, vez que a publicidade e motivação exigida pelo art. 37 da CF/88 deve corresponder com a realidade, através do que se denomina como "Teoria dos Motivo Determinantes".



    (...)



    Por fim, sem razão à tese de que o Impetrante não é negro, vez que o recorrente apresentou supostas avaliações de características fenotípicas, que não guardam nenhuma credibilidade, eis que não têm a identificação dos avaliadores, além de estarem totalmente rasurados, exclusivamente na parte da avaliação do recorrido, como se vê às fls. 262-267.



    Além disso, salta aos olhos a indefinição das avaliações diante do fato de que foi classificado como sendo, ao mesmo tempo, de cor branca e parda preta, e na avaliação de fls. 265, sua cor foi classificada como branca e também preta, seu cabelo como sendo liso e crespo, seu nariz intermediário e largo, concluindo o avaliador, ao final, que sua inscrição deveria ser tanto deferida como indeferida. Já na avaliação de f. 266, não foi assinalada nenhuma opção para as características do cabelo do IMPETRANTE, e no documento de fls. 267, foi considerado como sendo possuidor de lábios finos e também grossos, sendo ao final, novamente, marcadas as opções"deferido" e "indeferido".



    Com o devido respeito, esta incerteza do próprio avaliado e da administração púbica me leva a forma convicção pelo acolhimento da tese do Impetrante, vez que a boa fé de presume e a má fé que deve ser provada, o que não ocorreu nestes autos."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente